Tribunal: TJBA
Processo: 8012693-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012693-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALAN ANTONIO BARRETO CELESTINO DA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SÚMULA 385 DO STJ. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8012693-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1
e como Embargado,
ALAN ANTONIO BARRETO CELESTINO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora